Tribunal: TJDFT
Processo: 0703680-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703680-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSÉ LUCIANO VIEIRA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização no 0734812-91.2019.8.07.0001, rejeitou as preliminares de incompetência absoluta do Juiz; ilegitimidade passiva do ora agravante bem como a prejudicial de mérito de prescrição. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização no 0734812-91.2019.8.07.0001, rejeitou as preliminares de incompetência absoluta do Juiz; ilegitimidade passiva do ora agravante bem como a prejudicial de mérito de prescrição. Em suas razões recursais, defende o agravante a ilegitimidade absoluta do Juízo, ante o interesse da União na lide (que versa sobre o pleito autoral à atualização do saldo vinculado à sua conta individual no PASEP). E mais, considerando que a gestão do Fundo PIS-PASEP está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo de Participação, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, inequívoca a competência da Justiça federal. Anota, ainda, que é parte ilegítima, haja vista a ausência de poder de gestão do Fundo PIS-Pasep (é mero depositário/agente operador das quantias do Fundo). Ressalta, ainda, que a pretensão autoral encontra-se prescrita, pois o prazo prescricional para questionar eventual não recolhimento de contribuições pela União é de 5 (cinco) anos e que o sistema de distribuição de cotas do PASEP vigorou até 1988 e que a ausência de depósito somente poderia ter sido questionada no prazo de 5 anos após a referida data. Tece outras considerações. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo de ID 14321404. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o Agravante para que se manifeste acerca do possível não conhecimento do agravo no que se refere ao pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva, por não se enquadrar no rol do art. 1015, CPC. Após, venham novamente os autos conclusos. Prazo: 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2020 14:57:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador